Tribunal: TJSP
Processo: 1024301-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos à execução - Regularização de imóvel sem pagamento de multa – Admissibilidade – Lei Municipal 11.603/2203 que dispõe sobre a regularização das construções clandestinas e/ou irregulares – Previsão de cobrança de multa para infrações que não se enquadrem no rol previsto no artigo 2o da Lei. Decreto 14.446/2003 que, a pretexto de regulamentar a lei, amplia suas disposições – Lei que não

Ementa:
Embargos à execução - Regularização de imóvel sem pagamento de multa – Admissibilidade – Lei Municipal 11.603/2203 que dispõe sobre a regularização das construções clandestinas e/ou irregulares – Previsão de cobrança de multa para infrações que não se enquadrem no rol previsto no artigo 2o da Lei. Decreto 14.446/2003 que, a pretexto de regulamentar a lei, amplia suas disposições – Lei que não pode ser alterada por decreto – Possibilidade de apreciação pelo Judiciário dos aspectos jurídicos do acordo de adesão ao parcelamento, com o objetivo de sanar possíveis ilegalidades e nulidades, como no presente caso – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024301-16.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado DJALMA CHARLES
FILHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024301-16.2018.8.26.0114 -Voto no 43966
2
Apelação Cível no 1024301-16.2018.8.26.0114
Apelante: Prefeitura municipal de campinas
Apelado: Djalma Charles Filho
Comarca: Campinas
Voto no 43966
Embargos à execução - Regularização de imóvel sem
pagamento de multa – Admissibilidade Lei Municipal
11.603/2203 que dispõe sobre a regularização das
construções clandestinas e/ou irregulares Previsão de
cobrança de multa para infrações que não se enquadrem no
rol previsto no artigo 2o da Lei. Decreto 14.446/2003 que, a
pretexto de regulamentar a lei, amplia suas disposições
Lei que não pode ser alterada por decreto Possibilidade
de apreciação pelo Judiciário dos aspectos jurídicos do
acordo de adesão ao parcelamento, com o objetivo de sanar
possíveis ilegalidades e nulidades, como no presente caso
Recurso improvido.
Trata-se de embargos à execução opostos por Djalma
Charles Filho contra a Prefeitura Municipal de Campinas. Diz a inicial que o
embargante apresentou requerimento para a regularização de sua construção, nos
termos da Lei Municipal no 11.603/03, mas lhe foi aplicada multa baseada no
Decreto Municipal no 14.446/03. Apesar de realizado o acordo para o pagamento da
penalidade, honrado até a quarta parcela, sustentou a impossibilidade de cobrança da
multa fundamentada no Decreto, em detrimento da Lei Municipal anterior.
Sustentou a inexigibilidade do título, diante do reconhecimento da invalidade da
multa e consequente extinção da execução fiscal.
Intimada, a Municipalidade apresentou impugnação, alegando
que, no momento em que celebrou o acordo de parcelamento, o embargante
reconheceu a dívida.
Réplica a fls.72.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024301-16.2018.8.26.0114 -Voto no 43966
3
Os embargos foram julgados procedentes (fls. 100) pela juíza
Fernanda Silva Gonçalves, reconhecendo a nulidade da CDA no 00057, extinguindo
a execução.
Insatisfeito, apela o Município, alegando que a celebração de
parcelamento significaria a renúncia ao direito de discutir a validade da multa.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 118.
É o relatório.
A Lei Municipal 11.603/2003, que dispõe sobre a
regularização das construções clandestinas ou irregulares na cidade de Campinas,
em seus artigos 2o e 3o, prevê:
“Art. 2o - A presente lei beneficiará as edificações
irregulares em infração aos dispositivos das Leis 6031/88,
9199/96, 8232/94, 7413/92 e 10410/2000, relativos a:
I taxa de ocupação do lote;
II afastamento e recuos;
III pé direito;
IV
índice de aproveitamento (área máxima de
construção);
V números de pavimentos e altura da edificação;
VI excesso de porte;
VII vagas de estacionamento, carga e descarga,
embarque e desembarque, caminhões e ônibus.
Parágrafo único As exigências previstas no art. 1o,
inciso II e VII, não se aplicam às hipóteses em que exista
direito adquirido decorrente de ato administrativo expedido
em data anterior à publicação desta lei.
Art. 3o As construções clandestinas e/ou irregulares
que não se enquadrarem no artigo anterior poderão ser
regularizadas, desde que as respectivas infrações seja,
transformadas em multa, no importe de 15% (quinze por
cento do valor do metro quadrado de construção, para cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024301-16.2018.8.26.0114 -Voto no 43966
4
metro quadrado construído irregularmente, com base em
vistoria realizada pelo órgão competente da Prefeitura
Municipal ou pelo demonstrativo do carnê do IPTU.”
Segundo o artigo 2o acima transcrito, a lei beneficia as
edificações irregulares nas hipóteses expressamente elencadas nos seus incisos, não
fazendo qualquer menção à imposição de multa.
Por seu turno, o artigo 3o se refere a todas as outras
construções clandestinas que não se enquadrem no artigo precedente, admitindo-se a
regularização com a transformação da infração em multa.
Conclui-se, portanto, que somente para os casos genéricos do
artigo 3o, ou seja, aqueles que não se encaixam no artigo 2o é que a lei prevê a
conversão da infração em multa.
O artigo 3o do Decreto Municipal 14.446/2003, que diz
respeito ao procedimento administrativo para a regularização das construções
clandestinas e irregulares, nos termos da Lei Municipal 11.603/2003, estabelece que:
“Art. 3o. As construções clandestinas e/ou irregulares
que tiverem deferida a aplicação da Lei Municipal no
11.603/03 poderão ser regularizadas desde que as
respectivas infrações, previstas no art. 2o da Lei Municipal
11.603/03, sejam transformadas em multa, cada uma no
importe de 15% (quinze por cento) do valor do metro
quadrado de construção, para cada metro quadrado
construído irregularmente, e para cada infração.”
Analisando referido dispositivo, haveria a imposição de multa
para quaisquer edificações, inclusive para aquelas anistiadas pelo artigo 2o da Lei
11.603/03.
Verifica-se, pois, que referido decreto municipal extrapola
seus limites regulamentares, como leciona Maria Sylvia Zanella de Pietro:
“Quando comparado à lei, que é ato normativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024301-16.2018.8.26.0114 -Voto no 43966
5
originário (porque cria direito novo originário de órgão estatal
dotado de competência própria derivada da Constituição), o
decreto regulamentar é ato normativo derivado (porque não
cria direito novo, mas apenas estabelece normas que
permitam explicitar a forma de execução da lei).” (Direito
Administrativo, 20a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2007, p. 216).
Não pode o decreto extrapolar os limites conferidos pela lei.
O Executivo não pode criar direitos e obrigações novas, que a lei não criou.
Pode, apenas, definir critérios pormenorizados para a melhor
adequação circunstancial de seus efeitos, elucidar o modo de sua aplicação para seu
fiel cumprimento, mas nunca inovar, extrapolando a ordem normativa superior,
restringindo ou ampliando direitos.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:
“Apelação cível. Mandado de segurança. Pretensão à
regularização de imóvel sem pagamento de multa. Sentença
concessiva da segurança. Manutenção. Lei Municipal no
11.603/2003, que dispõe sobre a regularização de construções
clandestinas e/ou irregulares. Previsão de cobrança de multa
para as infrações que não se enquadrem no rol previsto no
artigo 2o. Decreto no 14.446/2003, que a pretexto de
regulamentá-lo amplia as suas disposições. Reexame
necessário
desacolhido.
Recurso
improvido.”
(Apel.
994.07.085207-1, 8a Câmara de Direito Público, rel. Osni de
Souza, j. 15.09.2010)
“Mandado de segurança. Pretensão à regularização de imóvel
sem pagamento de multa. Lei Municipal no 11.603/2003, que
dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e/ou
irregulares. Decreto que, a pretexto de regulamentar o
procedimento
administrativo
para
regularização
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024301-16.2018.8.26.0114 -Voto no 43966
6
construções clandestinas ou irregulares, contrariou o previsto
nos artigos 2o e 3o da Lei Municipal no 11.603/2003, que
estabelece hipóteses de isenção de multa. Decreto que não
pode restringir direitos estabelecidos em Lei. Sentença
mantida.
Recursos
não
providos.”
(Apel.
0078788-65.2009.8.26.0114, rel. João Carlos Garcia)
No caso, mesmo tendo havido adesão a plano de
parcelamento do débito e não podendo o Judiciário rever os aspectos fáticos do
referido parcelamento, é possível rever seus aspectos jurídicos com o objetivo de
sanar ilegalidade e nulidades, como é o caso dos autos.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica